Tribunal: TJSP
Processo: 1500890-28.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo arguindo preliminar de nulidade afirmando ilicitude de provas. No mérito, pleito de absolvição por falta de provas, ou a redução da pena-base, afastamento da circunstância agravante, redução da pena pecuniária e regime mais brando. Preliminar rejeitada – crime permanente

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo arguindo preliminar de nulidade afirmando ilicitude de provas. No mérito, pleito de absolvição por falta de provas, ou a redução da pena-base, afastamento da circunstância agravante, redução da pena pecuniária e regime mais brando. Preliminar rejeitada – crime permanente – validade da prisão em flagrante -Mérito - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de 27 porções de maconha (30,86 gramas), 02 porções de crack (0,26 gramas) e 17 porções de cocaína (2,02 gramas). , além de R$ 140,00 autos – Policiais que relataram que foram informados de que indivíduo estava traficando drogas na casa dele, investigaram, viram movimentação no local, viram vários atos do acusado retirando algo de um container, entregando a terceiras pessoas. Abordaram o acusado na calçada e dali se via prateleira dentro da casa, sobre a qual estavam as drogas, que depois se verificou se tratarem de 03 porções de maconha, 03 de cocaína e 02 pedras de crack. Debaixo do referido container localizaram 02 malotes de maconha, um deles contendo 14 porções e o outro, 10 porções, além demais um malote contendo 14 pinos de cocaína. Com o acusado encontraram R$ 140,00. Dentro da casa encontraram, ainda, 29 saquinhos plásticos vazios, para embalagem de drogas, e 01 tesoura. Réu confesso em juízo. Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática delituosa, sendo de rigor a condenação pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, consideração da atenuante da confissão e das agravantes (reincidência específica e cometimento de crime em período de calamidade pública), com exasperação mínima. Na terceira fase, não aplicação do redutor de pena, por falta de amparo legal.
Não cabimento de penas restritivas de direitos – ausência de requisitos legais.
Isenção da pena de multa – não cabimento.

Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Detração penal – melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções Criminais.
Preliminar rejeitada.
Recurso defensivo improvido.